Tribunal: TJBA
Processo: 8002598-82.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002598-82.2021.8.05.0244

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s):

APELADO: ADILSON CERQUEIRA SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTS. 330, INC. III E 485, INC. VI DO CPC. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. BAIXO VALOR NÃO VERIFICADO NO CASO EM TELA. PARÂMETRO FIXADO PELO STJ NO RESP N.º 1168625/MG. APLICADA RESOLUÇÃO
547/2024 , ART 1º, § 1º do CNJ
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta por Ente Municipal em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual (arts. 330, inc. III e 485, inc. VI do CPC), com base na possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor, nos moldes do Tema 1.184 do STF.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se o
valor da ação executiva é superior ao valor de alçada
; (ii) verificar se a presente execução é tida como de pequena monta considerando a
competência constitucional do Município de Senhor do Bonfim em matéria de arrecadação tributária; (iii) analisar presença do requisito respalde a ausência do interesse de agir do ente apelante
; (iv) verificar a aplicação da Resolução n.º

547/2024, art. 1.º, § 1.º do CNJ
.

III. Razões de Decidir:

3. Ocorre que, ao considerar uma execução fiscal como de pequeno valor, também faz-se mister observar os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do REsp. n.º
1168625/MG e já adotados por este E. Tribunal em casos análogos.

4. À luz de tal entendimento e da competência constitucional dos entes municipais em matéria de arrecadação tributária, tem-se que não há de se considerar a presente execução como de pequena monta, eis que o Ente Municipal busca a exigibilidade de crédito tributário superior a 50 ORTN, à época da inicial, além de compatível com normas municipais em matéria de arrecadação tributária.

5. Extinto o feito segundo a aplicação da
Resolução
n.º
547/2024, art. 1.º, § 1.º do CNJ
.

6.
Sentença mantida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. Reconhecida a competência constitucional do Ente Municipal apelante 2. Verificado valor da execução superior ao valor de alçada. 3.
P
resente
requisito que
ampare
a ausência do interesse de agir.
4. Extinção do feito pela aplicação da Resolução
n.º
547/2024, art. 1.º, § 1.º do CNJ
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8002598-82.2021.8.05.0244
,
tendo como apelante, o
MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM
, e apelado, o
ADILSON CERQUEIRA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E